Tribunal: TJDFT
Processo: 0002199-88.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de falsa identidade, o fato de o réu ter usado o nome de um parente para se identificar na delegacia, conquanto não autorize a valoração negativa das circunstâncias do crime, configura um maior grau de reprovabilidade da sua conduta diante da possibilidade de causar graves consequências jurídicas, inclusive com privação de liberdade, a um familiar.
2. Consoante firme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, é possível a readequação da fundamentação da avaliação das circunstâncias judiciais, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, desde que não implique em agravamento final da sanção imposta.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, procede-se à readequação da análise desfavorável das circunstâncias do crime para a culpabilidade.